Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711940-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO, ANTONIO JOSE RIGUEIRA AGRAVADO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ANTONIO JOSE RIGUEIRA e CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0716921-57.2019.8.07.0001 (Ação de Exigir Contas) ajuizado por LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA – ME (agravado), indeferiu as preliminares suscitadas em contestação (inépcia da inicial e falta de interesse de agir), imputou o ônus de cada uma das provas necessárias ao esclarecimento da lide e determinou a instrução do feito, com a oitiva das partes e eventuais testemunhas (ID. 59640349 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID. 16028489, p. 01-13), os agravantes ANTONIO JOSE RIGUEIRA e CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO argumentam, em síntese, que: a) o presente recurso deve ser conhecido, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e sobre inversão do ônus da prova, na forma do art. 1.015, II e XI, do CPC (p. 04); b) a petição inicial do processo de origem deve ser indeferida, pois a parte autora/agravada não colacionou os documentos essenciais a propositura da ação, sendo necessária a juntada de eventuais atos de gestão da empresa que entendem duvidosos ou suspeitos, o que não fez (p. 04-05); c) mostra-se incorreto também a rejeição da preliminar suscitada de ausência de interesse de agir, pois a pretensão deduzida na inicial é genérica, já que pede a prestação de contas de mais de seis anos relativo ao período em que os agravantes tinham poderes de representação da sociedade, registrando, ainda, que a sócia administrativa da agravada tinha acesso a todo o arcabouço contábil da empresa, sendo sua obrigação acompanhar, de perto, toda e qualquer movimentação financeira da sociedade (p. 05-06); d) também há ausência de interesse processual, pois não houve convocação das partes com o objetivo de prestar contas, na forma dos arts. 1.072 e 1.078 do Código Civil, a qual era uma obrigação e não uma faculdade dos sócios (p. 10-11). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado e extinguir o feito de origem sem resolução de mérito (p. 11-13). Preparo realizado (IDs. 16028487 e 16028488). Analisando o teor da exordial deste recurso, não conheci do recurso por entender que as matérias submetidas ao crivo desta instancia recursal não compunham o rol do art. 1.015 do CPC, nem amoldavam-se aos fundamentos exarados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520/MT, o qual permitiu a mitigação deste rol nas hipóteses de urgência do exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, pressupostos estes que, em um primeiro momento, não vislumbrei neste Agravo de Instrumento (ID. 16050941). Inconformado, os agravantes ANTONIO JOSE RIGUEIRA e CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO apresentaram Agravo Interno contra a decisão desta Relatora (ID. 16615000, p. 01-12), aduzindo que o entendimento monocrático está equivocado, pois: a) o presente recurso é cabível, pois é necessário para evitar a preclusão do tema, conforme precedentes desta Corte (p. 05-06); b) a peça vestibular da origem é absolutamente genérica, pois pede a condenação dos ora agravantes na obrigação de prestar contas de todo o período em que tiveram poderes de representação da sociedade, sem pormenorizar seu pedido (p. 07-09); c) é imperiosa a análise do recurso também em relação a tese de inversão do ônus da prova para prevenir a ocorrência de preclusão consumativa (p. 10-11). Pediram o conhecimento e provimento do seu Agravo Interno para reformar a decisão desta relatora e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento por eles interposto (p. 12). Intimado, o agravado LP COMERCIO pugnou pela manutenção da decisão recorrida (ID. 17406980). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes, por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. No entanto, após leitura dos argumentos recursais e observando que o procedimento na origem possui rito especial (ação de exigir contas), a parte ficará obstada , em princípio, de abordar tais temas em momento posterior, mormente em decorrência do entendimento já pacificado de que a procedência desta ação em sua primeira fase – se o réu deve ou não prestar contas – desafia a interposição de Agravo de Instrumento e não mais de apelação, como ocorria no revogado Código de Ritos de 1973, já que os conceitos de sentença e decisão interlocutória foram modificados com o atual codez de 2015, não podendo mais tal ato judicial ser qualificado como sentença (neste sentido, conferir REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). Assim, a regra prevista no §1o do art. 1.009 do CPC não se aplica a esta modalidade procedimental, diante da peculiaridade do seu rito. Evidencia-se, então, que a urgência e a iminência de prejuízo a parte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes, o que autoriza o seu processamento por este órgão recursal, evitando-se a ocorrência da preclusão. Neste diapasão, assistem razão aos agravantes na hipótese em apreço e, com fulcro no art. 1.021, §2o c/c art. 265, §3o do RITJDFT, RECONSIDERO a decisão monocrática recorrida (ID. 1634794) e CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO por ele proposto. Passo, assim, a análise da tutela recursal pretendida. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade de provimento do recurso ainda não se encontra evidenciada, mormente pelos temas em questão (petição inicial genérica, falta de interesse de agir e inversão do ônus da prova) demandar a análise mais acurada dos elementos constantes na ação de origem, em especial da forma de atuação dos agravantes junto a empresa recorrida. Igualmente, não noto a presença de risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito originário, pois o processo de origem ainda pende de marcação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, conforme consulta realizada àqueles autos nesta data, inexistindo indicativo, a curto e médio prazos, de julgamento da primeira fase da mencionada ação de exigir contas. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação destes fundamentos no momento do julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões aos fundamentos aduzidos neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora